Tribunal: TJDFT
Processo: 0715404-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. LEVANTAMENTO DE VALORES. AÇÃO TRABALHISTA. SINDICATO E CAUSÍDICO. ABSTENÇÃO DE REPASSE. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O anseio de adoção da regra estática de distribuição do ônus da prova encontra óbice na vedação de atribuição ao autor de produção de prova negativa, preceito norteador do sistema processual vigente.
2. Caso o réu, ou o litisdenunciado, ostente melhores condições de produção de determinada prova ou constatada a impossibilidade autoral de adimplir o encargo, admite-se, conforme o caso, que o julgador redistribua o ônus probatório, valendo-se, para tanto, dos ditames do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.